Tribunal: TJMT
Processo: 1047293-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1047293-76.2019.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorridos: EDERSON SILVA DE SOUZA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.
Data do Julgamento virtual: 13 a 16/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRAVIO – MULTA DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU O ATO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PARTE DAS MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificando que o requerido não foi responsável quanto parte das multas questionadas na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047293-76.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 848.400.561-53 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRAVIO – MULTA DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU O ATO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A PARTE DAS MULTAS -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verificando que o requerido não foi responsável quanto parte das multas questionadas na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e em relação ao município reclamado julgou procedentes os pedidos para determinar a anulação e arquivamento dos autos de infração T000023362-545-2-01; T000021520- 518-5-01; T000020381-550-9-00; VGA0049263-548-7-00; VGA0015624-541- 0-00 e T000056155 - 518-5-01, lavradas em face do autor devendo o reclamado proceder a exclusão dos referidos apontamentos, inclusive no que tange aos pontos com a restituição do valor pago devidamente corrigido e atualizado : (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a ilegitimidade passiva e consequentemente os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual o reclamante sustenta que as multas aplicadas ao seu veiculo são nulas, em virtude de ausência de notificação válida.

O recorrente argumenta ser ilegítimo para responder à demanda, pois não foi o responsável pela aplicação da multa e sim a Policia Militar de Mato Grosso.

Da acurada análise dos autos verifica-se no extrato juntado na exordial pelo reclamante, restou demonstrado a ocorrência de diversas multas de trânsito, sendo tanto de competência do Município de Cuiabá quanto do recorrente.

O Pleito recursal merece parcial acolhimento, pois as multas de no BPM0249136–518-5-01, BPM0201487-518-5-01, BPM0180711-763-3-02; BPM0141726- 736-6-02 foram realizadas pela PM/MT, conforme se verifica nos extratos das multas no id de no208945265.

Já em relação às multas T000023362-545-2-01, T000021520- 518-5-01, T000020381-550-9-00, VGA0049263-548-7-00, VGA0015624-541-0-00 e T000056155-518-5-01, foram realizadas pelo recorrente, sem a devida notificação.

Ademais, restou demonstrado nos autos a ausência da devida notificação quanto às multas pelo recorrente aplicadas, pois o mesmo juntado aos autos apenas as escalas dos guardas municipais, e espelhos das multas, que não constam o envio e o recebimento da notificação, restando incontroverso a ilegalidade das cobranças e a consequente anulação do ato administrativo.

Sobre o tema versa o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro que elenca as
O artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro,
determina que é responsabilidade dos órgãos executivos de trânsito cumprir e fazer cumprir a legislação e normas de trânsito e estabelecer as diretrizes do policiamento ostensivo de trânsito. Conforme segue:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

(...).”

Oportuno, ainda, mencionar que a possível nulidade do ato administrativo praticado, deve ser reclamado ao Órgão autuador e não a terceiro estranho, que não possui legitimidade alguma para anular ato por ele não praticado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS E MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO VEICULAR. SÚMULA 510 STJ.
MULTA LAVRADA PELO MUNICÍPIO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA ANULAÇÃO
. MULTADO DUPLAMENTE PELO MESMO FATO. PREVALÊNCIA DA MULTA BASEADA NO CTB. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. No caso concreto, o autor foi autuado, duplamente pelo transporte irregular de passageiros, gerando o auto de infração com base na legislação municipal, o qual busca a nulidade, e o auto de infração de trânsito série TE00037489, com base no artigo supramencionado. Dito isso, conforme o disposto no inciso XI, do art. 22, da CF, é matéria privativa da União regulamentar sobre trânsito e transporte, e já havendo legislação de transito aplicável constante no CTB, ilegal a dupla autuação do demandante. RECURSO INOMINADO DO DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71007919798, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 28-08-2020).(destaquei).

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO E CONTINUIDADE DE RENOVAÇÃO DE CNH – TESE DE INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA AUTUAR E ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR NEGATIVA DO FATO – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO COM A MOTOCICLETA NA CIDADE DE AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MULTA LANÇADA – AUTORIDADE COMPETENTE – PODER DE POLÍCIA – ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO FATO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Trânsito Brasileiro permite que, em alguns casos, os próprios Municípios possam delegar a atribuição de autuação por infrações de trânsito aos Policiais Militares, de modo que não se pode sustentar a nulidade da autuação de trânsito por incompetência da autoridade autuante, notadamente em razão dos atributos do ato administrativo e Poder de Polícia. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.
É ônus a parte promovente comprovar o local no qual estava a motocicleta no momento da autuação, desconstituindo esta, o que não ocorreu. Com efeito, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador, dotado de competência, conforme antevisto acima, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10001495320198110091 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021) (destaque)

“Ação de anulação de auto de infração de trânsito aplicado pela Polícia Militar – Alegação de ausência de convênio firmado entre o Estado de São Paulo e os municípios dos locais das infrações – Descabimento -
A Polícia Militar é competente para fiscalizar a conduta dos motoristas, e essa competência é legal, independente de formalização de convênio com o órgão de trânsito – Art. 22, I e IV do CTB - Precedentes -
Recurso desprovido para se manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos."

(TJ-SP - RI: 10003212820228260493 Regente Feijó, Relator: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO.
INFRAÇÃO
.
TRÂNSITO
. RESOLUÇÃO 149/2003 DO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO. EDITAL. INMETRO. SINALIZAÇÃO. CONTROLADORES ELETRÔNICOS. 1. Em se tratando de matéria a cujo respeito há súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o
Relator
está autorizado a negar seguimento ou a dar provimento a
recurso
. Art.
557
do
CPC
. 2. As pessoas domiciliadas fora da zona do perímetro de entrega postal da ECT devem procurar a correspondência na agência mais próxima do seu endereço no prazo regulametar. Frustrada a notificação da penalidade de
trânsito
pelo correio, é cabível a via edital. 3. Reputam-se válidas as notificações remetidas ao endereço cadastrado junto ao órgão de
trânsito
, ainda que não tenham sido entregues, pessoalmente, ao infrator. 4. No
processo
administrativo para imposição de multa de
trânsito
, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração
. Súmula
312
do STF. Res. 149 do CONTRAN. 5.
A Polícia Rodoviária Estadual, órgão integrante da Brigada Militar, tem competência por delegação do DAER para lavrar autos de infração ao trânsito
. 6. O uso de equipamentos privados para medir a velocidade, em razão de contratos administrativos, não elide a presunção de veracidade das medições. Hipótese em que há prova da regularidade do medidor, bem como da tolerância de 07 km/h prevista na Portaria no 115/98 do INMETRO. 7. Compete ao INMETRO a aferição técnica dos controladores eletrônicos de velocidade com periodicidade máxima de 12 meses. Res. 146/03 do CONTRAN 8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Hipótese em que os Apelantes não fizeram prova da falta de sinalização no local da
infração
.
Recurso
desprovido.”

(Agravo, No 70049339757, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 21-06-2012)

Assim, o reclamado não tem legitimidade passiva
ad causam
, em relação às multas de no BPM0249136–518-5-01, BPM0201487-518-5-01, BPM0180711-763-3-02; BPM0141726- 736-6-02 realizadas pela PM/MT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do reclamado MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em relação as multas de no BPM0249136–518-5-01, BPM0201487-518-5-01, BPM0180711-763-3-02; BPM0141726- 736-6-02 realizadas pela PM/MT, mantido os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024